Tribunal: TJSP
Processo: 1016939-23.2018.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Monitória – Ação de regresso - Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. É descabida a alegação de carência da ação, por ausência de prova escrita, dada a apresentação dos avisos de sinistros, processos de regulação e comprovantes de pagamentos das indenizações securitárias.

2. Cerceamento de defesa. Preliminar que

Ementa:
Monitória – Ação de regresso - Contrato de seguro – Prestação de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a equipamentos elétricos.

1. É descabida a alegação de carência da ação, por ausência de prova escrita, dada a apresentação dos avisos de sinistros, processos de regulação e comprovantes de pagamentos das indenizações securitárias.

2. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar a realização de provas quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a ser dada à lide.

3. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa, em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.

4. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos, decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia, mormente diante da inexistência de circunstância dirimente de responsabilidade.

Ação monitória procedente. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582282
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016939-23.2018.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ENERGISA SUL-SUDESTE DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, é apelado
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDIT0 E
EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, NEGARAM
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR, COM
DECLARAÇÃO DE VOTO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1016939-23.2018.8.26.0482
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
Comarca: Presidente Prudente
Voto no 45076
Monitória – Ação de regresso - Contrato de seguro – Prestação
de serviços – Energia elétrica - Nexo causalidade – Danos a
equipamentos elétricos.
1. É descabida a alegação de carência da ação, por ausência de
prova escrita, dada a apresentação dos avisos de sinistros,
processos de regulação e comprovantes de pagamentos das
indenizações securitárias.
2. Cerceamento de defesa. Preliminar que não comporta
acolhida, uma vez que o Julgador não está adstrito a determinar
a realização de provas quando os elementos dos autos são
suficientes a formar o seu convencimento acerca da solução a
ser dada à lide.
3. Não há fundamento legal para condicionar a utilização da via
judicial ao requerimento de reparação pela via administrativa,
em razão do princípio da inafastabilidade da jurisdição, e da
teoria do risco administrativo, respectivamente, previstos nos
artigos 5o, XXXV e 37, § 6o, da CF.
4. Paga a indenização securitária, a seguradora se sub-roga nos
direitos de seu segurado e faz jus ao reembolso da importância
despendida para reparação do dano a equipamentos elétricos,
decorrente de falha na prestação dos serviços da ré na
regulação da tensão de sua rede de distribuição de energia,
mormente diante da inexistência de circunstância dirimente de
responsabilidade.
Ação monitória procedente. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação apresentado contra a r.
sentença de fls. 279/293, cujo relatório se adota, que julgou improcedente os
embargos ao mandado monitório, com a conversão do documento de fls. 143
dos autos em título executivo judicial, que passa a representar os seguintes
créditos da seguradora requerente para com a empresa demandada
(embargante):
a) valor pecuniário de R$990,00 (novecentos e noventa
reais), a ser acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a
tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ambos os encargos a serem computados a partir da data na qual se verificou o
repasse do montante em questão pela requerente ao segurado Amanda
Cristina Ribeiro Dalossi, no caso, 29.06.2017;
b) valor pecuniário de R$1.827,00 (um mil, oitocentos e
vinte e sete reais), a ser acrescido de correção monetária, tomando como
parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de
1% ao mês, ambos os encargos a serem computados a partir da data na qual
se verificou o repasse do montante em questão pela requerente ao segurado
Deny De Araujo, no caso, 27.07.2017;
c) valor pecuniário de R$ 2.497,50 (dois mil, quatrocentos
e noventa e sete reais e cinquenta centavos), a ser acrescido de correção
monetária, tomando como parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de
Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês, ambos os encargos a serem
computados a partir da data na qual se verificou o repasse do montante em
questão pela requerente à segurada Elaine Pereira Da Silva Oliveira, no caso,
07.08.2017;
d) valor pecuniário de R$ 280,00 (duzentos e oitenta
reais), a ser acrescido de correção monetária, tomando como parâmetro a
tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de 1% ao mês,
ambos os encargos a serem computados a partir da data na qual se verificou o
repasse do montante em questão pela requerente ao segurado Jorge
Aparecido Dos Santos, no caso, 31.07.2017;
e) valor pecuniário de R$ 6.759,00 (seis mil, setecentos e
cinquenta e nove reais), a ser acrescido de correção monetária, tomando como
parâmetro a tabela do Egrégio Tribunal de Justiça/S.P, e juros moratórios de
1% ao mês, ambos os encargos a serem computados a partir da data na qual
se verificou o repasse do montante em questão pela requerente ao segurado
Wilson Carlos Vergo, no caso, 24.08.2017.
Em razão da sucumbência, a ré (ora embargante) foi
condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários
advocatícios do patrono da seguradora requerente, fixados em 20% (vinte por
cento) sobre o valor das condenações atualizadas.
Apela
a
ré/embargante,
fls.
296/333,
arguindo,
preliminarmente, a ausência de documento indispensável para a propositura
da ação. Sustenta que a apelada não apresentou as apólices de seguro, que
alegou ter firmado com seus segurados. Pondera que os documentos de fls.
38/47 não comprovam a relação jurídica citada, e que a ré descumpriu o
disposto no art. 758 do Código Civil. Afirma que a ré também não apresentou
comprovante de pagamento das indenizações aos supostos segurados.
Sustenta que não há como admitir uma sentença que utilizando-se do lapso
temporal de cinco anos beneficie uma parte, afastando a prescrição, e, ao
mesmo tempo, prejudique a autora, tornando inviável a realização de perícia
pelo decurso do prazo, ainda que não superado o lapso prescricional. Afirma
que a autora deveria manter a posse dos aparelhos sinistrados, possibilitando
a contraprova e a exclusão de responsabilidade. Alega que não era caso de
julgamento antecipado da lide, haja vista seu pedido de produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
técnica, e que, ao não exibir os equipamentos em juízo para serem submetidos
à contra prova pericial, deveria o magistrado se valer do artigo 400 do Código
de Processo Civil, julgando improcedente a ação. Afirma que para o
atendimento de seus clientes utiliza-se de um Sistema de Gestão de Serviços
(“Sistema”), cuja confiabilidade e autenticidade é auditada pela ANEEL e
possui certificação pela Norma NBR ISSO 9001, através da Fundação Carlos
Alberto Vanzolini. Argumenta que as reclamações por danos elétricos são
atendidas mediante observância da Resolução 414/2010 da ANEEL. Todavia,
no caso vertente, nem autora tampouco seus segurados efetuaram pedido
administrativo de reparação de danos. Afirma que os documentos juntados são
unilaterais e insuficientes para demonstração do nexo causal entre sua
conduta e o dano retratado na inicial. Argumenta que não há provas da
condição das instalações internas dos segurados, e que, inexistindo a
caracterização dos pressupostos que integram a responsabilidade objetiva,
não há dever de indenizar. Afirma que sua responsabilidade também é
excluída diante de eventos da natureza, a evento de descargas elétricas.
Requer, pois, a reforma da r. sentença, julgando-se improcedente a ação.
Presentes os requisitos legais, admite-se o recurso.
Contrarrazões às fls. 339/352.
É o relatório.
Trata-se de ação monitória proposta para compelir a ré ao
pagamento da quantia de R$ 14.683,90 (quatorze mil, seiscentos e oitenta e
três reais e noventa centavos), como forma de reembolso dos valores
despendidos pela autora ao indenizar seus segurados pelos danos elétricos
havidos em equipamentos que guarneciam suas residências.
Rejeitados os embargos monitórios e constituído o título
executivo judicial, a ré apelou.
De início, destaca-se que segundo o art. 700 do CPC/15:
“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em
prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor
capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro;”.
No caso em exame, a autora apresentou os avisos de
sinistros, fls. 38/39, 40/41, 42/43, 44/45 e 46/47, processos de regulação, fls.
55/111, bem assim os comprovantes de pagamento das indenizações aos
segurados, fls. 118/122, comprovando a existência de direito de regresso em
face do suposto causador do danos, nos termos do art. 786 do Código Civil.
Ainda que não apresentadas as referidas apólices de
seguro, os documentos colacionados demonstram, de forma suficiente, a
existência dessa relação jurídica.
Assim sendo, é descabida a arguição de inépcia da inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em segundo lugar, a alegação de cerceamento de defesa
também não comporta guarida.
Isso porque, para que se tenha por caracterizado o
cerceamento de defesa, faz-se necessário que, confrontadas as provas que
foram requeridas com os demais elementos de convicção carreados ao
processo, elas não só apresentem capacidade potencial de demonstrar o fato
alegado, como também se mostrem indispensáveis à solução da controvérsia,
sem o que fica legitimado o julgamento antecipado da lide.
Oportuno salientar que o Juiz, ao apreciar a validade de
um negócio jurídico, não está adstrito a determinar a realização de provas
quando os elementos dos autos são suficientes a formar o seu convencimento
acerca da solução a ser dada à lide.
Assim é porque, o artigo 130 do CPC/73, teve sua
essência reiterada pelo art. 370 do NCPC, ao dispor que:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte,
determinar as provas necessárias ao julgado do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as
diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
No caso, os fatos controvertidos foram esclarecidos
mediante os documentos juntados aos autos. Além disso, consoante bem
salientou o d. Magistrado sentenciante, era inviável a realização de perícia, em
razão do tempo decorrido e da falta de preservação dos equipamentos.
Também não comporta guarida o pleito de extinção da
ação, por ausência de procedimento administrativo.
Isto porque o procedimento estabelecido pela Resolução
no 414/2010, da ANEEL, diz respeito ao requerimento de reparação pela via
administrativa, não havendo fundamento legal para condicionar a judicialização
da lide à sua utilização.
Além disso, os ditames da mencionada Resolução não
podem sobrepujar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição
(CF, art. 5o, XXXV), garantindo-se o acesso à justiça não só do segurado,
como também da seguradora, ao se sub-rogar em seus direitos.
Nesse sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio
Tribunal de Justiça:
“APELAÇÃO. Ação regressiva de indenização proposta por
seguradora. Danos patrimoniais. Prestação de serviços. Fornecimento de
energia elétrica. Descarga elétrica que danificou aparelhos eletrônicos do
segurado. Sentença que indeferiu a petição inicial por reconhecer a falta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
interesse de agir em razão da ausência de prévio pedido de ressarcimento na
via administrativa. Apelo da seguradora autora pleiteando a anulação da r.
decisão. Com razão. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Inaplicabilidade do previsto no artigo 204 da Resolução no 414/2010 da
ANEEL. Acesso ao Poder Judiciário que não está condicionado ao
requerimento administrativo. Incidência do Código de Defesa do
Consumidor. Autora que se sub-roga em todos os direitos do segurado,
que é considerado consumidor frente à ré. Sentença anulada para
determinar que o feito retorne à vara de origem com o fim de haver o
regular
desenvolvimento
do
processo.
Apelo
provido”.
(Apelação
1015371-43.2017.8.26.0114, Rel. Roberto Maia, 20a Câmara de Direito
Privado, j. 02/10/2017 - grifei).
“Apelação Cível. Ação Regressiva. Indenização de seguro.
Danos em aparelhos eletrônicos em razão de descarga elétrica. Sentença de
extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, I, do CPC.
Interesse de agir configurado. Esgotamento da via administrativa.
Requisito desnecessário para a propositura da demanda. Indeferimento
afastado.
Sentença
anulada.
Recurso
provido”.
(Apelação
1012441-52.2017.8.26.0114, Rel. Hélio Nogueira, 22a Câmara de Direito
Privado, j. 28/09/2017 - grifei).
“Apelação
Prestação de serviços de fornecimento de
energia elétrica Ação de reparação de danos proposta por seguradora sub-
rogada
Sentença de indeferimento da petição inicial
Desacerto

Desnecessidade de prévio pedido administrativo por parte do segurado
Resolução Aneel não se sobrepondo ao princípio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição Precedentes Cenário em que se impõe
afastar a sentença apelada, para que o processo retome seu curso em
primeiro grau. Dispositivo: Deram provimento à apelação”. (Apelação
1015209-48.2017.8.26.0114, Rel. Ricardo Pessoa de Mello Belli, 19a Câmara
de Direito Privado, j. 18/09/2017 - grifei).
“PETIÇÃO
INICIAL
-
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO EM RAZÃO DE OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
INDEFERIMENTO
POR
AUSÊNCIA
DE
PRÉVIA
SOLICITAÇÃO
ADMINISTRATIVA
PARA
APURAÇÃO
E
RESSARCIMENTO
-
INADMISSIBILIDADE
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5o, XXXV -
PROSSEGUIMENTO DETERMINADO APELAÇÃO PROVIDA PARA ESSE
FIM (Apelação 1000398-83.2017.8.26.0114, Rel. Matheus Fontes, 22a Câmara
de Direito Privado, j. 17/08/2017- grifei).
De qualquer forma o pedido administrativo seria inócuo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
uma vez que é do conhecimento comum que a ré tem por procedimento
padrão apreciar apenas o requerimento formulado pelo próprio consumidor.
No mais, a sub-rogação da autora, consoante mencionado,
deu-se pela comprovação do pagamento das indenizações securitárias, fls.
118/122.
Na lição de HAMID CHARAF BDINE JR., “ao ser efetuada
a sub-rogação, no entanto, o novo credor pode exercer em relação ao devedor
tudo o que o primeiro credor dispunha contra ele. Desse modo, se o
consumidor tem os privilégios da hipossuficiência que lhe reconhece o CDC,
caso obtenha ressarcimento em virtude do seguro que contratou, a seguradora
poderá invocar o tratamento benéfico conferido pelas normas consumeristas
ao segurado e deduzi-las em face do causador do dano”.1
Portanto, a legislação consumerista aplica-se ao caso
vertente, impondo à ré o ônus da prova de inexistência de defeitos nos
serviços prestados, para se eximir de responsabilidade sobre os fatos narrados
na exordial.
Isto assentado, tem-se que o dano (avaria aos
equipamentos elétricos que guarneciam as instalações dos segurados da
autora) restou demonstrado pelos avisos de sinistros e respectivos processos,
fls. 38/39, 40/41, 42/43, 44/45, 46/47 e 55/111.
Os
documentos
juntados
pela
autora
agregam
verossimilhança a alegação de que os danos reportados ocorreram por falha
na prestação dos serviços da concessionária ré, consistente na sobretensão
da rede, sendo certo que a requerida trouxe aos autos argumentos
desacompanhados de prova suficiente da regularidade dos serviços prestados.
Cumpre destacar que as cautelas não instauradas pela ré
no exercício de sua atividade comercial, no sentido de mitigar danos aos
equipamentos dos consumidores, não podem ser carreadas ao consumidor.
Destarte consoante bem salientou Dr. Regis de Castilho
Barbosa Filho, no julgamento do processo no 1120496-42.2017.8.26.0100:
“...emerge despicienda a produção de prova pericial, pois o
que se pretende provar não militará em prol da concessionária. Para coroar
todo o panorama já elucidado, não se poderia imaginar que ao consumidor,
ainda que de grande porte, caberia impor o ônus de configurar todo o
arcabouço de salvaguardas e de monitoramento da energia que lhe é
dedicada, o que significaria subverter o regime jurídico administrativo que
permeia os contratos de concessão de prestação de serviço público deste jaez.
Como corolário, a pretensão de produção de prova pericial não apenas será
ineficiente em resgatar a posição processual e material da ré diante dos
contornos já descritos, como também seria parcamente esclarecedora,
1 In Código Civil Comentado, 8a Ed. , pág. 310.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
lembrando que não seria razoável exigir também que o consumidor a
formidável incumbência de guardar os aparelhos danificados exatamente para
a concessionária poder posteriormente cotejá-los. Neste ponto, seria, em
verdade, uma providência salutar à atividade da requerida, na linha da ideia de
prestação contínua dos serviços em voga, intensificar junto aos consumidores
prejudicados a imediata intervenção para que não padecessem com todas as
intempéries relativas à interrupção do recebimento de energia elétrica, bem
como com a substituição dos equipamentos que tenham sido exterminados.
Porém, como já se afigurou, preferiu a concessionária sequer constituir
sistema que identificasse ou prevenisse a passagem de energia elétrica em
qualidade indesejada por suas redes até os destinos finais”.
Verifica-se, outrossim, que, ainda que se admitisse que os
danos tiveram início com a queda de raios, a jurisprudência desta Corte já
manifestou o entendimento de que persiste a responsabilidade. Confira-se:
“Ação regressiva de ressarcimento - Descarga elétrica que
danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados - Aplicabilidade da teoria
da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco administrativo, dada à
qualidade de prestadora de serviço público da ré - Exegese no art. 37, §6o, da
Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC - Oscilação de voltagem,
sobrecarga e queda de energia e descargas elétricas (raio) - Evento
previsível que não configura força maior ou caso fortuito, por se inserir
no risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária, possuindo
meios de controlar a oscilação na tensão Precedentes. Demais questões
mantidas conforme r. sentença pelos seus fundamentos Recurso da requerida
não provido. Ação regressiva de ressarcimento. Prazo inicial da correção
monetária e juros moratórios - A correção monetária deverá incidir desde a
propositura da ação e os juros moratórios a partir da citação - Recurso da
autora não provido” (TJSP, Ap. 1043054-34.2016.8.26.0100, 22a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 27.10.16 - grifei).
“APELAÇÃO
AÇÃO
REGRESSIVA
DANOS
EQUIPAMENTOS
OSCILAÇÃO
DESCARGA
ELÉTRICA
CÓDIGO
DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR
SUB-ROGAÇÃO
EFICIÊNCIA
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DEVER DE INDENIZAR EXCLUDENTE DE
RESPONSABILIDADE REPELIDA. - Aplicação do Código de Defesa do
Consumidor por sub-rogação do segurado serviço essencial, de natureza
contínua e sujeito aos princípios da eficiência inteligência do artigo 22, caput e
parágrafo único, do CDC, e do artigo 37, caput, da CF. Responsabilidade
objetiva, com fundamento nos artigos 19, do CDC, e 37, §6o, da Constituição
Federal, além da Resolução n. 414, de 2010, da ANEEL; - Responsabilidade
objetiva elidida apenas se "comprovada" alguma das excludentes do dever de
indenizar art. 210, parágrafo único, da Res. 414/10, da ANEEL. Chuvas, raios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e descargas atmosféricas que consistem em fatos ordinários da natureza,
inseridos no risco interno da atividade da concessionária, inadmissível a força
maior; - Ausente prova capaz de repelir o nexo de causalidade, afirmado pelos
documentos trazidos pela autora, produzidos por terceiros desinteressados
inteligência do artigo 333, inciso II, do CPC73 (art. 373, do NCPC); RECURSO
NÃO PROVIDO” (TJSP, Ap. 1122302-83.2015.8.26.0100, 30a Câm. de Dir.
Priv., Rel. Des. MARIA LÚCIA PIZZOTTI, j. 26.10.16 - grifei).
“Ação regressiva de ressarcimento Descarga elétrica
danificando os equipamentos eletrônicos dos segurados Ilegitimidade passiva
e falta de interesse de agir Questões preclusas, afastadas que foram em
despacho saneador irrecorrido Inteligência do art. 473 do CPC/73-
Preliminares não conhecidas. Ação regressiva de ressarcimento Descarga
elétrica que danificou os equipamentos eletrônicos dos segurados
Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva, de assunção de risco
administrativo, dada à qualidade de prestadora de serviço público da ré
Exegese no art. 37, §6o, da Constituição Federal c.c. art. 14 do CDC
Descargas elétricas (raios) Evento previsível que não configura força
maior ou caso fortuito, por se inserir no risco da atividade lucrativa
explorada pela concessionária, possuindo meios de controlar a oscilação
na tensão Precedentes desta Corte e do STJ Sentença mantida Recurso
negado. Recurso negado” (TJSP, Ap. 1008496-70.2015.8.26.0100, 13a Câm.
de Dir. Priv., Rel. Des. FRANCISCO GIAQUINTO, j. 14.9.16 - grifei).
Considerando-se que à ré deve garantir a estabilidade da
tensão na rede elétrica, de modo a evitar oscilações ou sobrecargas capazes
de causar danos aos consumidores de seus serviços, não tendo, porém, assim
agido no presente caso, a conclusão que forçosamente se extrai é de que
deve efetuar o pagamento de R$ 14.683,90 (quatorze mil, seiscentos e oitenta
e três reais e noventa centavos), conforme determinado na sentença.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

ITAMAR GAINO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45198
Apelação Cível no 1016939-23.2018.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente
Apelante: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia
S/A
Apelado: Zurich Santander Brasil Seguros S/A
DECLARO VOTO VENCIDO

Respeitada a convicção da douta maioria, proclamo,
adiante, este meu voto vencido.
Primeiro, a prova coligida aos autos é unilateral. E, por
isso, se mostra imprestável ao objetivo traçado pela autora.
Segundo, a realidade de cada um dos segurados não
decorre da mesma causa. E cada causa deveria ser analisada,
também, pela empresa de energia, quando teria a
oportunidade de verificar o aparelho danificado.
Terceiro, o simples fato de ter a ré ficado impedida
de submeter o caso à perícia técnica, retira da seguradora o
direito de perseguir o pagamento do desembolso que fez.
Afinal, cabia à autora exigir dos segurados a preservação
dos aparelhos queimados. Nem tudo o que se alega está
provado, portanto.
Quanto, a análise feita pelo d.juiz de piso vem calcada
em elementos genéricos, sem o condão de tornar possível a
relação havida entre a autoria e o nexo causal, a impedir, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isso mesmo, a procedência do pedido.
Quinto, acolho o apelo da empresa de energia e julgo
improcedente a ação monitória ajuizada apela seguradora.
Por fim, dou provimento apelo com a inversão do ônus
de sucumbência.
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
11B20BB7
10
11
Declarações de
Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
11C564E5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016939-23.2018.8.26.0482 e o código de confirmação da tabela acima.